Tribunal: TJES
Processo: 5025092-48.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025092-48.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARY ELLEN ROCHA ROSENDO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5025092-48.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARY ELLEN ROCHA ROSENDO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO (PREGABALINA). TEMAS 06 E 1234 DO STF. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPRESCINDIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que determinou a disponibilização de consultas, procedimentos e o fornecimento dos fármacos Sulfassalazina e Pregabalina. O recorrente argui vício de fundamentação e, no mérito, insurge-se contra a condenação ao fornecimento da Pregabalina por ser fármaco não padronizado, sem prova de ineficácia das alternativas oferecidas pelo SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a fundamentação da sentença é suficiente para a validade do ato decisório; (ii) se o relatório médico do assistente, sem prova de refratariedade às alternativas do SUS, supre os requisitos dos Temas 06 e 1234 do STF para fornecimento de fármaco não incorporado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença preenche o requisito constitucional de fundamentação (Art. 93, IX, CF/88), tendo a magistrada exposto as razões baseadas nos laudos acostados. Eventual desconformidade com precedentes vinculantes é matéria de mérito.

A Sulfassalazina, as consultas e os procedimentos objeto da condenação são itens já incorporados e reconhecidos pela Administração Pública, devendo ser mantida a obrigação estatal quanto a estes.

Para o fornecimento de medicamento não incorporado (Pregabalina), o STF exige prova da imprescindibilidade e da inexistência ou ineficácia de substituto terapêutico padronizado.

No caso, a parte autora não demonstrou tecnicamente que as alternativas do SUS (como Gabapentina e Amitriptilina) foram utilizadas sem sucesso ou que são contraindicadas, não restando preenchido o requisito da imprescindibilidade técnica exigido pelos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Pregabalina 150mg. Sem custas e honorários.

Tese de julgamento
:
"1. O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS exige a demonstração técnica pormenorizada da ineficácia ou impossibilidade de uso das alternativas terapêuticas padronizadas." "2. A mera prescrição médica de fármaco não padronizado, desacompanhada de prova de refratariedade ao tratamento oferecido pela rede pública, não autoriza a intervenção judicial na política de assistência farmacêutica, conforme os Temas 06 e 1234 do STF."

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, arts. 93, IX e 196.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Tema 06 (RE 657718);

STF, Tema 1234 (RE 1366243);

STJ, Tema 106 (REsp 1657156/RJ).

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA movida por
MARY ELLEN ROCHA ROSENDO
.

A Sentença de Primeiro Grau julgou procedente os pedidos autorais (ID 17587351), confirmando a liminar (ID 17586574), para determinar que o Estado do Espírito Santo
“
a
disponibilizar
à parte autora a realização de
“CONSULTA EM ACUPUNTURA”, “CONSULTA EM PSIQUIATRIA ADULTO METROPOLITANA”, "INFILTRAÇÃO DE QUADRIL DE SACROILIACAS” (sic), bem como lhe fornecer os medicamentos indispensáveis à manutenção de sua saúde, quais sejam: “SULFASSLAZINA 500MG – USO CONTINUO, 1 COMPRIMIDO A CADA 12 HORAS/ORAL” e “PREGABALINA 150 MG – DURANTE 6 MESES, 2 CÁPSULAS, A CADA 1 DIA/ORAL" (sic)
, na forma apontada na Inicial e no(s) documento(s) médico(s) anexado(s) aos autos.”
.

Em sede recursal (ID 17587352), o requerido argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por vício de fundamentação. No mérito, defende a impossibilidade de fornecimento da medicação Pregabalina, alegando tratar-se de fármaco não padronizado, sem prova da ineficácia das alternativas oferecidas pelo SUS e sem comprovação de ilegalidade na decisão da CONITEC que optou pela não incorporação.

A parte autora não apresentou contrarrazões, conforme Certidão no ID 17587360.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Da Preliminar – Vício de Fundamentação

Quanto à tese recursal de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, verifico que a magistrada de piso expôs as razões de seu convencimento com base na prova documental da patologia e na indicação clínica do médico assistente. Portanto, a decisão cumpre o requisito do art. 93, IX, da CF/88, sendo que eventual desacerto quanto à aplicação dos Temas vinculantes é matéria puramente de mérito, onde será analisado.
Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta parcial reforma.

Compulsando os autos, verifico que a controvérsia reside na obrigação do Estado de fornecer consultas, procedimentos e medicamentos incorporados e não incorporados ao SUS.

O art. 196 da Constituição preceitua que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

No que tange às consultas especializadas, ao procedimento de infiltração e ao medicamento SULFASSALAZINA 500mg, verifico que a própria Administração Pública reconheceu a obrigação. Conforme Ofício e Parecer da SESA (ID 17587334), a Sulfassalazina é medicamento padronizado pelo SUS (Grupo 2), tendo o Estado, inclusive, comprovado a emissão de nota de saída para atendimento da paciente (ID 17587334 - Pág. 10).

Da mesma forma, o Estado comprovou a viabilização administrativa das consultas e do agendamento do procedimento após a judicialização (ID 17586577). Noto, inclusive, que o referido medicamente e os tratamentos não são objeto do recurso.

Noutro giro, quanto à PREGABALINA 150mg, o entendimento consolidado pelo STJ (Tema 106) e pelo STF (Temas 06 e 1234) exige requisitos rigorosos para o fornecimento de fármacos não incorporados em atos normativos do SUS.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 06 da Repercussão Geral, estabeleceu que a ausência de inclusão do medicamento nas listas de dispensação impede, como regra geral, o seu fornecimento judicial. Para a concessão excepcional, é obrigatória a demonstração de: (a) inexistência de substituto terapêutico incorporado ou prova de sua ineficácia para o caso concreto; (b) imprescindibilidade do fármaco pretendido; e (c) ausência de estudos que infirmem a eficácia da droga.

No caso em tela, observo que a instrução probatória limitou-se à juntada de relatório médico do assistente da parte autora. Todavia, lamentavelmente, as diretrizes dos Temas 06 e 1234 continuam sendo ignoradas. Inexiste nos autos estudo técnico que questione fundamentadamente a decisão da CONITEC pela não incorporação da Pregabalina para o tratamento de dor crônica.

Ademais, conforme destacado pelo recorrente, o SUS disponibiliza vasto arsenal terapêutico para a patologia da autora (como Gabapentina e Amitriptilina – ID 17587334, pág. 2), e o laudo médico acostado não demonstra, de forma técnica e pormenorizada, que a paciente tenha esgotado todas essas alternativas padronizadas em doses máximas sem sucesso, ou, pelo menos, as razões pelas quais os referidos medicamentos não se prestariam ao seu tratamento, como no caso de eventuais alergias da autora a princípios ativos presentes nos fármacos.

A demonstração inequívoca da refratariedade ao tratamento oferecido pela rede pública é condição
sine qua non
para justificar a intervenção judicial na política de assistência farmacêutica. À míngua dessa prova técnica específica e diante da existência de alternativas incorporadas, o requisito da imprescindibilidade não resta satisfeito para este item.

Dessa forma, inexistindo prova técnica da imprescindibilidade do fármaco e da refratariedade da paciente às alternativas padronizadas, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe para julgar improcedente o pedido quanto à Pregabalina 150mg, mantendo-se, contudo, a obrigação estatal quanto aos itens incorporados (Sulfassalazina) e aos procedimentos/consultas que já fazem parte da política pública de saúde.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARCIAL
, unicamente para afastar a necessidade de fornecimento do medicamento
Pregabalina 150mg
. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de janeiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)